Tribunal: TJES
Processo: 5010550-67.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010550-67.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROMULO FALCAO MASCARENHAS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 5010550-67.2023.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado:
Rômulo Falcão Mascarenhas

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado deste Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar a permanência do impetrante no Processo Seletivo - Edital 01/2023, oportunizando-o a dar continuidade nas demais etapas do certame e a consequente assinatura do contrato temporário de trabalho, se por outros motivos não houver decisão autônoma e suficiente para sua exclusão, e, via de consequência, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que
“No caso dos autos, o embargado omitiu o BU nº 32720766, sendo, portanto, eliminado em razão dessa omissão”,
motivo pelo qual entende “
É legítima, portanto, a exclusão do embargado do certame
”, conforme entendimentos do STF (RE 560.900/DF), STJ e do TJES, invocados, mas não observados no julgado. Além disso, ainda sustenta que
“a decisão proferida [...] não observou a limitação do controle judicial sobre o ato administrativo”.
Por fim, pugna pelo prequestionamento, ao pálio de violação dos dispositivos numéricos, a fim de propiciar a interposição dos recursos excepcionais.

Contrarrazões do embargado (ID 7472563), pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o embargante se volta contra acórdão emanado deste Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar a permanência do impetrante no Processo Seletivo - Edital 01/2023, oportunizando-o a dar continuidade nas demais etapas do certame e a consequente assinatura do contrato temporário de trabalho, se por outros motivos não houver decisão autônoma e suficiente para sua exclusão, e, via de consequência, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 - INSPETOR PENITENCIÁRIO - ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO - VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESARRAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – Não vinga o argumento suscitado pela autoridade coatora quanto a sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a ordem para a eliminação do candidato pela constatação de contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos 03 anos emana do próprio Secretário de Estado da Justiça que firmou o edital.

2 - No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256).

3 - Sobre o tema, colhe-se deste TJES do entendimento de que é “desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa” bem como que “O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010235-73.2022.8.08.0000, DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2023).

4 -
Segurança concedida

5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão encarta o vício da omissão, a pretexto de que
“No caso dos autos, o embargado omitiu o BU nº 32720766, sendo, portanto, eliminado em razão dessa omissão”,
motivo pelo qual entende “
É legítima, portanto, a exclusão do embargado do certame
”, conforme entendimentos do STF (RE 560.900/DF), STJ e do TJES, invocados, mas não observados no julgado.

Todavia, o embargante desconsidera que a questão foi enfrentada pelo julgado nestes termos:

“Vale destacar mais uma vez que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256), razão pela qual não se sustenta a alegação agitada nas informações prestadas no sentido de que “o impetrante foi excluído do processo seletivo, uma vez que foi contraindicado na fase de investigação social, pois foi constatado registro de rescisão contratual por conveniência administrativa em 2023 e omissão ao BU nº 32720766, em 15/05/2017”.

Aliás, a autoridade coatora sequer trouxe elementos para a demonstração de suas alegações, sobretudo quanto a referida “omissão ao BU nº 32720766, em 15/05/2017”, o que seria uma segunda causa que não está contemplada ou explicitada no ato administrativo de eliminação do impetrante.

Não fosse suficiente, tampouco subsiste a inédita argumentação veiculada pela autoridade coatora quanto ao impedimento legal para a contratação do impetrante que teria alegado sucessivos contratos temporários para o cargo de inspetor penitenciário, nos termos do inciso III, art. 13, LCE nº 809/2015, porquanto a Administração Pública de novo se distancia da real motivação que a vincula e que determinou a eliminação do impetrante do certame, isto é, “CONV. ADM. 2023” (id 5988255), “vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256).

Por fim, cumpre ainda registrar que o próprio impetrante não só demonstrou a existência de certidões negativas em seu favor, como ainda que mesmo após a propalada rescisão do seu contrato temporário em abril de 2022, logo adiante, isto é, em 1º/9/2022, a Administração Pública Estadual já estava o contratando novamente para a mesma função, de modo que a sua eliminação denota até mesmo uma conduta contraditória do próprio ente público.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Além disso, não vinga a insurgência do embargante quando ainda sustenta que
“a decisão proferida [...] não observou a limitação do controle judicial sobre o ato administrativo”
, tendo em vista que os julgados invocados no acórdão recorrido enfrentam a questão, valendo ainda destacar que o precedente do STJ no seu inteiro teor ainda consigna, indene de dúvidas, o entendimento no sentido de que “
[...] A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade [...].(AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.6.2021)”

Por fim, vale ressaltar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante (artigos 2º e 37, II e § 7º, todos da Constituição Federal), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, sobretudo porque, a teor do art. 1.025, do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - Dia 01.04.2024:

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.